Tribunal: STF
Processo: Inq 4436
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Relatório



    Nestes autos, a Procuradoria-Geral da República, por conduto da Subprocuradora-Geral da República Lindôra Maria Araújo, aos 4.5.2020, ofereceu denúncia em face de Aécio Neves da Cunha, Dimas Fabiano Toledo, Alexandre Accioly Rocha, Marcelo Bahia Odebrecht e Ênio Augusto Pereira Silva, na qual descreve condutas enquadradas, em tese, nos tipos penais de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de capitais, previstos no art. 317, c/c art. 29 e art. 327, §2°, todos do Código Penal; art. 333 do Código Penal; e art. 1º da Lei n. 9.613/98, nesta ordem.



    Na manifestação protocolada sob o n. 0055733/2021 (e.Doc. 205), reportando-se ao que decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da PET 8.482 AgR, a defesa do denunciado Dimas Fabiano Toledo sustentou que a delação de Sérgio Cabral integrou a narrativa da exordial acusatória, com expressa menção aos relatos no ponto alusivo ao ora Peticionário. Articulou que o decidido pelo Supremo Tribunal Federal repercute no ato de cooperação, “especialmente os depoimentos prestados do delator no ajuste de colaboração, cuja própria falta de credibilidade foi inclusive apontada pela Procuradoria-Geral da República e diversos Ministros que participaram do julgamento -, que ficam igualmente invalidadas, de modo que sua utilização no processo é vedada nos termos do artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal”.



    Postulou, nessa direção, “(a) Remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República para que se manifeste quanto ao resultado do julgamento do Agravo Regimental na Petição n. 8482 e do aproveitamento da prova obtida por meio de colaboração cuja homologação foi tornada sem efeito por esse Supremo Tribunal Federal e sua utilização na formulação da denúncia; (b) Independente de manifestação da Procuradoria-Geral da República, seja determinada por Vossa Excelência, como consequência do resultado daquele julgamento, a supressão da denúncia de qualquer referência às provas obtidas a partir da colaboração de Sérgio Cabral Filho; (c) Seja assegurada vista da íntegra dos autos da Petição n. 8360, em que celebrada a colaboração de Maria Clara Chuff Soares, para que a defesa possa aferir o impacto do resultado do julgamento do já mencionado Agravo Regimental na Petição n. 8482 do Pleno na homologação daquelas tratativas feitas diretamente com a Polícia Federal; (d) Enquanto não concluídas essas diligências, pede-se fique suspenso o prazo para apresentação da resposta preliminar pelo requerente”.



    Com vista, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo prosseguimento da acusação em face de Dimas Fabiano Toledo, por considerar presentes vastos elementos informativos, para além dos relatos ora questionados, não se opondo, todavia, ao pleito de “supressão da denúncia de qualquer referência às provas obtidas a partir da colaboração de Sérgio Cabral Filho”(e.Doc. 216), do que resulta, em sua análise, na inutilização das transcrições do termo de depoimento do colaborador, expostas nas fls. 3.299/3.300 (sic). Ademais, opinou pela “liberação do acesso à defesa de Dimas Fabiano Toledo aos autos da Pet nº 8.360 apenas quanto aos elementos de prova já documentados e que digam respeito à pessoa do requerente”. Promoveu, ainda, a juntada de novos relatórios, postulando a reabertura de prazo aos acusados para manifestação.



    Relativamente ao pedido formulado pela defesa de Dimas Toledo Fabiano sobre a repercussão neste inquérito dos efeitos do julgamento de agravo regimental na PET 8.482, renovei vista à PGR para esclarecimento, da manifestação de não se opor ao pedido defensivo de “supressão da denúncia de qualquer referência às provas obtidas a partir da colaboração de Sérgio Cabral Filho”, especificando quais as peças a serem desentranhadas dos autos e dos apensos sigilosos, bem como para que se manifestasse acerca do item IV.1.3 da peça acusatória, que contém 6 (seis) parágrafos nos quais há menções aos relatos extraídos do Anexo 18, do acordo de colaboração celebrado entre a Polícia Federal e Sérgio Cabral, assim como sobre a persistência do interesse na manutenção de Sérgio Cabral no rol das testemunhas.



    Consentâneo com a certidão da Secretaria Judiciária (e.Doc. 226), houve a juntada aos autos, na forma de apenso sigiloso com acesso restrito à PGR, aos denunciados e a seus procuradores, de cópias da decisão homologatória do acordo celebrado Maria Clara Chuff Soares, assim como da manifestação do Ministério Público Federal favorável à homologação (fls. 1.065-1068 e 1.069.1.072 daqueles autos), em que opinou pelo atendimento dos requisitos legais de validade (fl. 1.068 daqueles autos).



    Em nova manifestação, pronuncia-se o Ministério Público Federal pela (e.Doc. 249): “1) inutilização de parcela dos elementos dos autos, conforme os esclarecimentos prestados no item I, "a" e 'b", da presente manifestação; 2) manutenção de Sérgio Cabral Filho no rol de testemunhas da acusação; 3) reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto aos fatos delituosos imputados a Dimas Fabiano Toledo, com base nos arts. 107, IV, 109, I e II, e 115 do Código Penal, com a sua consequente exclusão do rol passivo deste feito; 4) considerando a eventual alteração no conjunto probatório que lastreou a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal e a complexidade dos fatos narrados, após proferida decisão por Vossa Excelência, requer seja oportunizado novo prazo para oferecimento de resposta aos acusados, bem como nova vista à Procuradoria-Geral da República para análise e manifestação sobre o feito. 



    No que diz respeito à pretensão de declaração da extinção da punibilidade em relação ao denunciado Dimas Fabiano Toledo, consigna a Procuradoria-Geral da República que o último ato delitivo narrado “foi praticado em abril de 2011 (fl. 33 da inicial acusatória)”, razão pela qual “os fatos objeto da denúncia contra ele formulada já foram alcançados pela prescrição” 



    É o relatório. Decido.



    2. Pedido de declaração de extinção da punibilidade em relação ao denunciado Dimas Fabiano Toledo, com relação aos atos de corrupção majorada (2.1) e lavagem de capitais (2.2).



    2.1. No caso, deve ser acolhida, em parte, a questão de ordem pública suscitada, apenas quanto aos atos tipificados como corrupção majorada ocorridos entre 2009 e 2011. 



    De acordo com a denúncia, são atribuídos a Dimas Fabiano Toledo “22 (vinte e dois) atos de recebimentos, em concurso (art. 29 do Código Penal) com agente público, em razão dessa função pública e ciente dela, de vantagens indevidas em dinheiro que totalizaram R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) - corrupção passiva (art. 317 do Código Penal c/c art. 29 do CP) em continuação delitiva (art. 70 do Código Penal)”.



    Com efeito, detém razão o Ministério Público Federal ao admitir que, malgrado os indícios apontem a plausibilidade da ocorrência dos delitos, impende reconhecer que sobre esta parcela da acusação recai hipótese de extinção da punibilidade, por força do lapso temporal perpassado desde a possível consumação.



    Depreende-se que a última conduta imputada ao denunciado subsumível ao tipo de corrupção passiva majorada, em concurso com detentor de prerrogativa, teria ocorrido em 1º.4.2011. Em razão do redutor etário previsto no art. 115 do Código Penal, forçoso admitir que a pretensão estatal, inevitavelmente, encontra-se fulminada pela prescrição da pretensão punitiva desde 31.3.2021, à luz do art. 109, I c/c o art. 115 e 107, IV, todos do Código Penal.



     Muito embora incida aos atos de corrupção majorada o maior prazo prescricional previsto Código Penal, a redução pela metade prevista no art. 115 do Código Penal, em decorrência da idade do acusado Dimas Fabiano Toledo, obsta a iniciativa acusatória estatal quanto aos atos de consumação instantânea. 



    Conquanto os prazos processuais tenham sido suspensos em 2020 pela pandemia da Covid-19, e retomados apenas em 26.2.2021, quando houve conversão dos autos na forma eletrônica (e.Doc. 129), o prazo prescricional não se suspende nesta hipótese, pois ausente a imprescindível previsão legal.



    2.2. De outro lanço, não assiste razão à PGR quando postula seja declarada a extinção da punibilidade dos atos de lavagem de capitais atribuídos a Dimas Fabiano Toledo.



    Segundo descrito na denúncia, há evidências de que “ALEXANDRE ACCIOLY recebeu, por meio de celebração de contrato fictício e por offshore, no interesse de AÉCIO NEVES, em 2 (duas) oportunidades - R$ 1.800.000,00 da ODEBRECHT e R$ 35.000.000,00 da AG -, vantagens indevidas e, juntamente com AÉCIO NEVES e DIMAS TOLEDO, promoveu a lavagem dos capitais recebidos pelo então Senador, ocultando e dissimulando a natureza, origem, localização e propriedade de tais recursos, provenientes da infração penal de corrupção passiva”. 



    Relativamente aos fatos delituosos narrados no item II.1.2 da peça acusatória, o Ministério Público Federal concluiu que “AÉCIO NEVES, DIMAS TOLEDO e ALEXANDRE ACCIOLY ocultaram e dissimularam os valores recebidos como propina quanto à sua origem, natureza e localização, valendo-se da empresa AALU PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. para dar forma de legalidade à propina, pelo que estão todos incursos nas penas do artigo 1 º da Lei 9.613/1998, em concurso de pessoas” (fl. 1.622).



    Porém, neste momento, a Procuradoria-Geral da República requer a extinção da punibilidade, com esteio no art. 107, IV, do Código Penal, ao argumento de que “os atos de corrupção passiva majorada (fls. 44 e 46 da denúncia) e de lavagem de capitais (fl. 47 da denúncia) foram perpetrados entre janeiro de 2009 (fl. 2 da denúncia) e abril de 2011 (fl. 33 da denúncia)”, todavia, “o crime de lavagem de dinheiro (art. 1° da Lei n° 9.613/1998) tem pena máxima cominada de 10 (dez) anos, de modo que a prescrição ocorre em 16 (dezesseis) anos, segundo o art. 109, II, do Código Penal. Aplicada a redução de metade do prazo prescricional, sua consumação ocorre em 8 (oito) anos” (e.Doc. 49).



    A admitir essas premissas ora sustentadas contraditoriamente pela Procuradoria-Geral da República, a pretensão punitiva estatal quanto aos atos de lavagem estaria obstada desde abril de 2019, ou seja, muito antes do protocolo da denúncia em 4.5.2020, tendo em vista que o denunciado Dimas Fabiano Toledo completou 70 anos em 12.10.2014 (art. 115 do Código Penal). 



    Como adiantado, e sem antecipar juízo sobre a procedência da peça acusatória, noto que uma das imputações atribuídas a Dimas Fabiano Toledo na denúncia materializa-se em atos tipificados como lavagem de valores, nas modalidades ocultação e dissimulação.



    À luz desse panorama, reitero a compreensão por mim assentada no julgamento da AP 863, no sentido de que a lavagem de capitais, quando praticado na forma ocultação, consubstancia crime permanente.



    Desse modo, a contagem do prazo prescricional nesses casos se inicia no dia em que se tornar conhecida a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade dos bens, direitos ou valores, provenientes de crime, ocultados. 



    Transcrevo, a propósito, os seguintes trechos do voto prolatado naquela ocasião, acompanhado pela corrente majoritária que se formou àquela ocasião:



    (…)



    Entendo, portanto, conforme assentado pelo Pleno deste Supremo Tribunal Federal ao receber a denúncia, ao menos quanto ao quarto conjunto de fatos, segundo a qual a contagem do prazo prescricional somente se iniciou no dia em que a existência dos valores ilícitos ocultos em contas situadas fora do país tornou-se conhecida por parte das autoridades brasileiras, possibilitando-se a persecução penal, tal direção deve ser mantida também neste momento processual em que se faz análise aprofundada do tema.



    (…)



    Tratar essa modalidade delitiva como crime permanente decorre da constatação segundo a qual quem oculta a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes de crime, enquanto os mantiver oculto, ou seja, escondidos, permanece realizando a conduta correspondente a esse verbo núcleo do tipo.



    Ocultar, portanto, não é uma ação que se realiza apenas no momento inicial do encobrimento, mas é ação que perdura enquanto escondido estiver o objeto material do crime, máxime quando o autor detém o poder de fato sobre referido objeto.



    Por essa razão, a despeito das discussões a respeito do bem jurídico tutelado pelo legislador com a tipificação do crime de lavagem, como a atividade delitiva violadora do bem jurídico tutelado se prolonga no tempo, impende reconhecer que este, o bem jurídico, permanece sendo violado enquanto não cessa a atividade delitiva.



    A característica básica dos delitos permanentes, portanto, está na circunstância de que a execução desses crimes não se dá num momento definido e específico. A execução dos crimes permanentes ocorre num alongar temporal. Quem oculta e mantém ocultada alguma coisa, permanece ocultando-a até que conhecida a coisa se torne. (…)



    Menciono, ainda, outros julgamentos desta Corte que reafirmam essa diretriz:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DE SUPOSTO LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. [...]. 4. A possível realização de lavagem de dinheiro pelo ora agravado, na modalidade ocultação, e a sua suposta atividade em organização criminosa configuram prática de crimes de natureza permanente, tornando, assim, desnecessário o exame do lapso temporal entre a conduta alegadamente criminosa por ele perpetrada e a decretação de sua prisão preventiva, pois tais crimes possuem consumação prolongada no tempo, evidenciando a atualidade da medida privativa de liberdade. 5. Agravo regimental a que se dá provimento, a fim de restabelecer a prisão cautelar decretada em desfavor do paciente, ora agravado (HC 157.972 AgR, Rel. P/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, DJe de 16.62021).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO NA MODALIDADE DE OCULTAR (ART. 1º, V e VII, § 4º, DA LEI 9.613/1998). ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE PARTE DAS CONDUTAS IMPUTADAS. INOCORRÊNCIA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. CONSEQUENTE DECOTAMENTO DA FRAÇÃO DE 1/3 DECORRENTE DA HABITUALIDADE RECONHECIDA NO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM DETERMINAÇÃO. [...]. II . O crime de lavagem de dinheiro, pelo menos na modalidade de ocultar, configura crime de natureza permanente, uma vez que, enquanto os bens ou valores encontrarem-se escondidos ou camuflados por obra do agente, a consumação do delito projeta-se no tempo, pois remanesce íntegra a agressão ao objeto jurídico protegido pelo legislador, em especial a administração da justiça. III Tratando-se de conduta única, não há que falar em incidência da causa de redução do prazo prescricional prevista no art. 115 do Código Penal, relativamente a parte das condutas, uma vez que, no curso da prática delitiva, o réu completou 22 anos de idade. IV Reconhecida a prática de um único delito de lavagem por esta Suprema Corte, caberá ao juízo competente decotar da condenação a fração de 1/3 decorrente da habitualidade (art. 1°, § 4º, da Lei 9.613/1998) reconhecida no acordão condenatório, com fixação do regime prisional, à luz do art. 33 do Código Penal. V Agravo regimental a que se nega provimento, com determinação (HC 167.132, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 25.6.2019).



    Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETO. ABALO À ORDEM PÚBLICA. DELITOS COMETIDOS MEDIANTE FRAUDE SOFISTICADA. LAVAGEM DE DINHEIRO. MODALIDADE OCULTAÇÃO. CRIME PERMANENTE. RISCO FUNDADO E ATUAL DE NOVAS DISSIMULAÇÕES. REGISTROS CRIMINAIS. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. JUÍZO CAUTELAR. MANDATO ELETIVO. CONDIÇÃO DESNECESSÁRIA AO COMETIMENTO DE NOVOS CRIMES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. [...] 4. O crime de lavagem de bens, direitos ou valores, quando praticado na modalidade típica de ocultar, é permanente, protraindo-se sua execução até que os objetos materiais do branqueamento se tornem conhecidos. A persistência da ocultação confere plausibilidade ao receio de novos atos de lavagem, bem como afasta a alegação de ausência de atualidade entre a conduta tida como ilícita e o implemento da medida cautelar gravosa. 5. Para fins cautelares, o registro de anotações penais em desfavor do paciente, ainda que despidos de trânsito em julgado, pode, em tese, demonstrar a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa. Ademais, o acautelamento da ordem pública tem contornos extraprocessuais, de modo que delitos diversos ou desconexos podem, em tese, se repercutirem no juízo de periculosidade do agente, afetar a caracterização da aludida hipótese legal de imposição da prisão preventiva. 6. A cessação do mandato eletivo não configura causa suficiente de neutralização do risco de cometimento de novos delitos, notadamente na hipótese em que se noticia a realização e continuidade de infrações que não pressupõem a condição parlamentar, como é o caso do delito de lavagem de dinheiro. 7. As particularidades do caso concreto não permitem o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa. 8. Recurso desprovido (RHC 144.295, de minha relatoria, DJe de 1º.3.2018).



    No caso, como adiantado, os atos de lavagem para os quais Dimas Fabiano Toledo teria concorrido são tipificados, em tese, pela própria Procuradoria-Geral da República, nas modalidades ocultar e dissimular, do art. 1º da Lei 9.613/98. Infere-se da referida imputação contida na denúncia:



    (…)



    Para possibilitar o pagamento de propina previamente negociada entre executivos da ODEBRECHT e AÉCIO NEVES e garantir que os valores arrecadados permanecessem fora do alcance das autoridades, os acusados, para muito além do exaurimento na entrega da vantagem indevida, valeram-se de pagamentos que ocorreram via sofisticado esquema de contabilidade paralela de setor criado na ODEBRECHT precipuamente para pagar propina no Brasil e no exterior, mediante uso de doleiros, transportadores autônomos, interpostas pessoas e uso de senhas, tudo para o fim de ocultar a origem, propriedade, localização e movimentação de recursos de origem ilícita (desígnios autônomos).



    O interlocutor da ODEBRECHT para tratar do assunto era, inicialmente, JOSÉ CLÁUDIO GROSSI. Posteriormente, HENRIQUE VALLADARES determinou a ÊNIO DA SILVA, Gerente de Recursos Humanos de Odebrecht Energia, que atribuísse andamento aos pagamentos solicitados por AÉCIO NEVES e por DIMAS TOLEDO, por intermédio do Setor de Operação Estruturadas da ODEBRECHT. Para tanto, ÊNIO DA SILVA ficou responsável por consolidar todas as informações a respeito dos pagamentos e enviava a programação da semana seguinte a MARIA LÚCIA TAVARES, a quem cabia operacionalizar os pagamentos aos destinatários.



    Em suma, MARCELO ODEBRECHT, HENRIQUE VALLADARES e ÊNIO DA SILVA, previamente ajustados, oferecem e prometeram vantagens indevidas a AÉCIO NEVES e DIMAS TOLEDO, a serem rateadas com a ANDRADE GUTIERREZ, em razão dos contratos para construção da UHE de Santo Antônio e da UHE de Jirau.



    A promessa foi aceita por AÉCIO NEVES e por DIMAS TOLEDO e, por intermédio deste, foi ajustado que o pagamento seria realizado de forma sub-reptícia, mediante operacionalização pelo Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT, o que, de fato, veio a ocorrer, em um primeiro momento, por meio de 21 pagamentos, todos efetuados no endereço situado na Rua Visconde de Pirajá, n. 414, sala 810, Rio de Janeiro, telefone n. (021) 8262-4882, entre janeiro de 2009 e dezembro de 2010, os quais foram recebidos por meio da estrutura do doleiro JOSÉ ANTÔNIO ESTEVÃO SOARES, que recebeu os valores mediante apresentação de senha fornecida pelo aludido departamento de propinas da ODEBRECHT.



    (…)



    A partir do Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT, foram efetuados repasses de modo sub-reptício para AÉCIO NEVES, por meio do seu operador DIMAS TOLEDO, os quais, em decorrência da própria corrupção objeto desta denúncia, tinham ciência de que os valores possuíam origem em práticas criminosas. As entregas foram providenciadas pelo doleiro TUTAR, mediante a produção artificiosa de codinomes e senhas, com a desvinculação dos recursos de sua origem e destino, sem a devida contabilização regular, tudo com o objetivo de ocultar e dissimular a origem e natureza criminosa, propriedade, localização, disposição e movimentação dos recursos ilícitos.



    Nesse contexto, após ajuste com DIMAS TOLEDO, operador de AÉCIO NEVES, HENRIQUE VALLADARES, então Presidente da Odebrecht Infraestrutura, comunicou a ÊNIO SILVA que estavam autorizados os repasses oriundos do crime antecedente para AÉCIO NEVES, os quais, como ajustado, seriam operacionalizados pelo Setor de Operações Estruturadas, sem a contabilização regular, tudo com o fim de ocultar e dissimular a origem e natureza criminosa, propriedade, localização, disposição e movimentação dos recursos ilícitos. 



    Sendo assim, as razões sustentadas para o acolhimento da extinção da punibilidade não podem ser acolhidas quanto aos atos de lavagem tipificados na modalidade ocultação, razão pela qual indefiro, no ponto, a pretensão deduzida pela Procuradoria-Geral da República.



    3. Elementos informativos trasladados do ato cooperativo entre Sérgio Cabral e a Polícia Federal.



    Conforme adiantado, a defesa técnica do denunciado Dimas Fabiano Toledo postulou “a) Remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República para que se manifeste quanto ao resultado do julgamento do Agravo Regimental na Petição n. 8482 e do aproveitamento da prova obtida por meio de colaboração cuja homologação foi tornada sem efeito por esse Supremo Tribunal Federal e sua utilização na formulação da denúncia; (b) Independente de manifestação da Procuradoria-Geral da República, seja determinada por Vossa Excelência, como consequência do resultado daquele julgamento, a supressão da denúncia de qualquer referência às provas obtidas a partir da colaboração de Sérgio Cabral Filho; (c) Seja assegurada vista da íntegra dos autos da Petição n. 8360, em que celebrada a colaboração de Maria Clara Chuff Soares, para que a defesa possa aferir o impacto do resultado do julgamento do já mencionado Agravo Regimental na Petição n. 8482 do Pleno na homologação daquelas tratativas feitas diretamente com a Polícia Federal; (d) Enquanto não concluídas essas diligências, pede-se fique suspenso o prazo para apresentação da resposta preliminar pelo requerente”.



    De fato, no julgamento mencionado houve o acolhimento da questão preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da República para tornar sem efeito a decisão homologatória do acordo de colaboração premiada mencionado. 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo prosseguimento da acusação, por considerar presentes vastos elementos informativos, para além dos relatos ora questionados. Não se opôs, todavia, ao pleito de “supressão da denúncia de qualquer referência às provas obtidas a partir da colaboração de Sérgio Cabral Filho”(e.Doc. 216), do que resulta, em sua análise, na inutilização das transcrições do termo de depoimento do colaborador, expostas nas fls. 3.299/3.300 (sic). Promoveu, ainda, a juntada de novos relatórios, pleiteando a reabertura de prazo para manifestação dos acusados.



    Renovada vista para especificação de quais os documentos deviam ser suprimidos, o Ministério Público Federal assim se manifesta:



    “Nesse quadro, corrobora-se o conteúdo da manifestação de fls. 5.961/5.983, anteriormente acostada aos autos, acrescentando e esclarecendo, por oportuno, que:



    a) as transcrições do termo de depoimento de Sérgio Cabral Filho a serem consideradas inutilizadas na denúncia correspondem aos 6 (seis) parágrafos reproduzidos às fls. 37 e 38 da peça acusatória, correspondentes às anteriores fls. 1.612/1.613 do caderno físico do processo, em seu volume 7, e às fls. 3.299/3.300 dos autos eletrônicos conforme a visualização disponibilizada ao Ministério Publico Federal; 



    b) consistem em elementos a serem desentranhados dos autos todos aqueles constantes no apenso sigiloso n° 4 (fls. 1.232/1.246 dos autos físicos do processo), no qual se encontram catalogados a delação de Sérgio Cabral Filho e os demais dados a ela relativos, haja vista a imprestabilidade de tais informações para o desfecho da ação penal, tanto com relação a Dimas Fabiano Toledo quanto aos demais denunciados, e”; 



    Principio registrando que todos os atos investigativos levados a efeito nestes autos, como não poderia ser diferente, foram acompanhados pela Procuradoria-Geral da República, com supervisão do Supremo Tribunal Federal.



    A partir dessa constatação, não há dúvida sobre a higidez do material informativo legitimamente produzido, sempre com o controle judicial da legalidade dos requerimentos de diligências deduzidos pela autoridade de Polícia Judiciária ou pela Procuradoria-Geral da República, bem como das peças informativas lavradas, nos termos do art. 231 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse contexto, houve a assimilação aos autos, na forma de apenso sigiloso (Apenso 4), de elementos informativos extraídos de colaboração entre a Polícia Federal e Sérgio Cabral, que, à época, havia transpassado positivamente crivo judicial nos aspectos da regularidade, legalidade e voluntariedade. 



    Ao contrário do alegado pela defesa de Dimas Fabiano Toledo, não houve malferimento à garantia constitucional prevista no art. 5º, LVI, da Constituição Federal, que considera “inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos”.



    Nada obstante, a partir do acolhimento da questão preliminar que tornou sem efeito a decisão homologatória daquele acordo, torna-se relevante perquirir sobre a legitimidade na manutenção desses elementos no inquérito à luz do que vem disposto no Art. 3º-B, § 6º da Lei 12.850/2013, segundo o qual “Na hipótese de não ser celebrado o acordo por iniciativa do celebrante, esse não poderá se valer de nenhuma das informações ou provas apresentadas pelo colaborador, de boa fé, para qualquer outra finalidade”. 



    No caso em tela, reitero, não houve violação direta ou indireta a qualquer dispositivo constitucional. 



    Nada obstante, subjaz da norma processual citada a incompatibilidade dos elementos trasladados da delação questionada para subsidiar a denúncia, à medida que uma das razões para tornar sem efeito o ato de homologação cingiu-se justamente à desconformidade da Procuradoria-Geral da República com o ato cooperativo.



    De outro norte, esta Suprema Corte já decidiu que o momento do oferecimento da denúncia é providência situada no âmbito da prerrogativa do Ministério Público, o qual, todavia, arcará com o ônus da rejeição da peça acusatória, por falta de justa causa, caso proceda com açodamento e ofereça denúncia antes de dispor de elementos probatórios suficientes à configuração dos necessários indícios de autoria e materialidade. 



    Em outras palavras, a prerrogativa de decidir sobre o momento para a propositura da ação penal não exonera o Ministério Público do ônus, no momento em que deduz a pretensão acusatória, de embasar a denúncia em elementos capazes de configurar indícios de materialidade e autoria delitivas suficientes à configuração da justa causa.



    A partir dessas premissas, rememoro que a Procuradoria-Geral da República, detentora de iniciativa probatória, não se opôs ao pedido defensivo de “supressão da denúncia de qualquer referência às provas obtidas a partir da colaboração de Sérgio Cabral Filho”, indicando as providências que entende suficientes ao atendimento da pretensão. 



    Como corolário da manifestação assomada pelo dominus litis, as peças de informação adunadas ao “Apenso 4” deste INQ 4.436 relativas ao acordo de colaboração premiada cuja homologação foi tornada sem efeito pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal devem ser desentranhadas dos autos. No tocante às transcrições contidas em 6 (seis) parágrafos às fls. 1.612-1.613 devem ser consideradas não escritas, em consonância com a manifestação do Órgão Ministerial.



    4. Dispositivo.



    4.1. Diante do exposto, com relação aos pedidos formulados pela Procuradoria-Geral da República em favor do denunciado Dimas Fabiano Toledo: i) com base no art. 3º, II, da Lei 8.038/1990 e art. 61 do Código de Processo Penal, assim como no art. 109, I c/c o art. 115, ambos do Código Penal, declaro extinta a punibilidade apenas e exclusivamente quanto aos fatos ocorridos entre 2009 e 2011, enquadrados na exordial, em tese, no tipo penal de corrupção passiva majorada; ii) indefiro o pedido declaração de extinção da punibilidade quanto à contribuição penalmente relevante desse investigado nos atos de lavagem de capitais possivelmente praticados na modalidade ocultação. 



    4.2. No mais, defiro, em parte, a pretensão defensiva, apenas para declarar a imprestabilidade das transcrições contidas nos 6 (seis) parágrafos das fls. 1.612-1.613, bem como dos elementos de informação adunados na forma de apenso sigiloso (Apenso 4), extraídos do acordo de colaboração premiada de Sérgio de Oliveira Cabral Santos.



    Consequentemente, os referidos documentos excluídos do Apenso 4 devem ser restituídos aos autos da PET 8.482, formando-se novo apenso com certificação do seu conteúdo pela Secretaria Judiciária. Nos termos da